Tribunal: TJDFT
Processo: 0734411-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PENHORA DETERMINADA. INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO E INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
Uma vez que, mesmo não havendo o Executado apresentado Impugnação ao Cumprimento de Sentença após sua intimação inicial para pagamento do débito, houve expressa determinação judicial em momento posterior para que fosse intimado e apresentasse, no prazo de quinze dias, Impugnação à penhora efetivada. Dessa forma, não subsistem as afirmadas preclusão e intempestividade reconhecidas nas decisões hostilizadas, já que a peça processual foi protocolizada no interregno temporal concedido judicialmente à parte.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.